Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DINA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DINÁ ROCHA contra a sentença do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB- BANCO DE BRASÍLIA S/A, relativa a expurgos inflacionários do Plano Collor II. Na petição inicial, Diná Rocha requereu o pagamento da diferença entre o índice utilizado para correção monetária dos valores depositados em sua caderneta de poupança (TR) e o BTN ou, alternativamente, o IPC referente a janeiro de 1991. O juízo julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões, o autor/apelante sustenta que: 1) não foi apreciado o seu pedido de exibição dos extratos bancários; 2) o ônus da prova deve ser invertido; 3) a nova regra de atualização monetária só poderia incidir a partir de fevereiro de 1991, não em janeiro; 4) a jurisprudência é favorável à sua pretensão. Requer a cassação da sentença para determinação da exibição de documentos e prosseguimento do processo ou, alternativamente, a reforma, para procedência dos pedidos iniciais. Sem contrarrazões (ID 8895187). Processo suspenso em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no AI 754745/SP (ID 8895192). Espólio habilitado (ID 33018905). Na petição de ID 34340616, o apelante informou ter se habilitado no "Portal de Acordo Planos Econômicos", protocolo HAB-070-20220411-00457338, mas o pleito encontrava-se pendente de análise pela instituição financeira, a qual se mostrou inclinada à uma composição amigável (ID 34958309/ 35059810). No despacho de ID 35371751, o banco foi intimado para dizer se houve conclusão do acordo extrajudicial, ou ao menos início das tratativas, mas permaneceu em silêncio (ID 36373792). A secretaria, por sua vez, em resposta à indagação se “existe algum mutirão de adesão ao acordo dos planos econômicos e/ou fórum de conciliação virtual”, juntou resposta no ID 35412499: atualmente não há mutirão de conciliação para esses casos, mas o “NUPEMEC e suas unidades vinculadas permanecem à disposição desta e. Corte para o tratamento dos conflitos passíveis de serem abordados por meio da conciliação e da mediação, nos termos das diretrizes sedimentadas na Resolução no 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. se mostrou disponível para tanto.” Intimado para dizer se foi concluído o acordo, via portal digital, ou se foram iniciadas as tratativas, o espólio/apelante informou que a situação permanece a mesma: pendente de análise pela instituição financeira (ID 36422973/36600525). O banco apelado, a despeito de ser novamente intimado para fornecer os meios de comunicação pelos quais o apelante pode entrar em contato, novamente permaneceu inerte (ID 36727098/37476568). Em audiência de conciliação designada para o dia 21/9/2022, foi concedido prazo para que as partes formulassem proposta de acordo (ID 39554563). O réu, em petição, ressalta ter sido ofertada, em audiência, a quantia de R$ 1.148,96 com a qual o apelante estaria de acordo. Junta comprovante de pagamento (ID 39858783/39858784). Intimado, o apelante concorda com os termos e requer a homologação do acordo (ID 39886258). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Embora o acordo não tenha sido formalizado por escrito, o apelante anuiu com a proposta do banco, tanto que deu quitação da dívida. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO o apelo interposto. À secretaria para expedir o respectivo alvará para levantamento da quantia em favor do apelante, espólio de Diná Rocha representado por sua filha, Dinamar Cristina Pereira Rocha, conforme certidão de inventariança (ID 110154058). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator